Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700027-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS SANCHES DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703536-15.2024.8.07.0018, movido por MARCOS SANCHES DE BARROS em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, aos seguintes termos (ID 220258279 na origem): “V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. VI - Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial somente para, com base nos valores informados pelo Exequente nas planilhas de ID 191934383, seguir os critérios de correção monetária utilizados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, atualização pelo índice TR com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora, mantendo-se a aplicação da taxa SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). VII - Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. VIII - Após, façam os autos conclusos para homologação. IX - Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 67619482), o agravante alega a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que este não comprovou a filiação ao sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva. Defende que o título judicial coletivo formado não beneficia servidores de outros sindicatos, em virtude da unicidade sindical, o que atrai a ilegitimidade ativa para propor o presente cumprimento de sentença coletiva. Alega a prescrição da pretensão executiva, pois o cumprimento individual se refere ao processo coletivo no 0012864-52.2010.8.07.0001, em que o DF restou condenado a pagar o adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, incluindo as diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. Aduz que o acórdão transitou em julgado em 08/10/2019, marco inicial da contagem do prazo prescricional, pela metade, ou seja, de dois anos e meio (art. 9o do Decreto 20.910/1932), que findou em 09/04/2022. Verbera que há nítido equívoco nos parâmetros determinados para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, uma vez que a Taxa SELIC já engloba os juros e a correção monetária, sendo que a incidência cumulativa da SELIC com juros configura anatocismo, bis in idem e majoração indevida da dívida. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n° 303/2019 do CNJ. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da inexistência do título ou da prescrição executiva. Caso assim não se entenda, pede que seja aplicado o manual de cálculos da Justiça Federal e não a Resolução n° 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Passa-se à análise das matérias objeto do recurso. Da Ilegitimidade Ativa O DF sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que este não comprovou a filiação ao sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva. Defende que o título judicial coletivo formado não beneficia servidores de outros sindicatos, em virtude da unicidade sindical, o que atrai a ilegitimidade ativa para propor o presente cumprimento de sentença coletiva. De fato, no julgamento do IRDR n° 21, a Câmara de Uniformização deste TJDFT firmou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, na hipótese em tela, conforme verificado pelo juízo singular, “ao contrário do alegado, o exequente consta das planilhas de ID 125699633, pg. 52 (processo de origem), que acompanharam a inicial da ação coletiva n. 2010.01.1.025679-5 (PJE n. 0012864-52.2010.8.07.0001)” (ID 220258279 nos autos originários). De fato, o recorrido consta da ação coletiva, sob a matrícula 287598, como então ocupante do cargo Auxiliar de Educação – Vigilância. Impossível se falar, sequer em tese, da ilegitimidade ativa. Da Aplicação da SELIC Na r. decisão agravada, o d. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, “para, com base nos valores informados pelo Exequente nas planilhas de ID 191934383, seguir os critérios de correção monetária utilizados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, atualização pelo índice TR com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora, mantendo-se a aplicação da taxa SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros)” (ID 220258279 na origem). O juízo a quo, portanto, acolheu a impugnação do ora agravante quanto à utilização do IPCA-E como índice de correção. Restou apenas a irresignação relativa à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado. O agravante sustenta que há nítido equívoco nos parâmetros determinados para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, uma vez que a Taxa SELIC já engloba os juros e a correção monetária, sendo que a incidência cumulativa da SELIC com juros configura bis in idem e majoração indevida da dívida. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 22, §§ 1o, da Resolução n° 303/2019 do CNJ e, ao final, pede que seja afastada a incidência da Taxa SELIC nos moldes previstos na Resolução n° 303 do CNJ. De fato, em 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da Taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, a partir da publicação da EC n° 113/2021, deve-se aplicar a nova sistemática para os encargos moratórios em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que, nos termos do entendimento do c. STF, “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055DIVULG 12-03-2020PUBLIC 13-03-2020). Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: “Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130 - grifou-se) Nesse contexto, considerando que, na espécie, o débito tem natureza não tributária e é anterior a dezembro de 2021, a Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. A despeito de o agravante entender que a Resolução n° 303 do CNJ não se aplica ao caso em comento, deve-se observar que o cálculo está sendo efetivado para determinar a expedição do precatório e, portanto, a resolução acima indicada é plenamente aplicável à hipótese dos autos. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade da referida resolução, a qual tem presunção de legalidade e de constitucionalidade. Em verdade, nos termos como já se pronunciou esta eg. Turma Cível, em julgamento de Relatoria da em. Desembargadora Ana Cantarino, “a Resolução 303/2019 do CNJ, ao especificar a aplicação da SELIC ‘sobre o valor consolidado’, que inclui o crédito principal e os juros de mora até novembro de 2021, busca oferecer uma interpretação mais detalhada e prática dessa aplicação. Contudo, essa interpretação não deve ser confundida com a introdução de anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, pois a resolução visa apenas elucidar a aplicação da taxa SELIC em consonância com as disposições constitucionais. Portanto, inexiste bis in idem, pois a utilização da SELIC enseja prospecção de correção monetária futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ocorrer de forma simples” (Acórdão 1935659, 07344311320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, eis outros julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1935616, 07336031720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o índice SELIC, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito. 2. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação desse índice como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 2.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3. A Resolução no 303 do CNJ tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições, legadas ao Conselho, para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 4. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade ou bis in idem nem ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1935571, 07318347120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “Direito Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Unicidade sindical. não violação. Livre filiação ao SINDIRETA. Ilegitimidade ativa afastada. Excesso de execução. Atualização do débito. Taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência. desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a arguição de ilegitimidade da parte por ausência de representatividade sindical e determinou a aplicação da taxa Selic como índice de correção do débito a partir da EC 113/21 sobre o valor consolidado da dívida. II. Questões em discussão 2. (i) Unicidade sindical. (ii) Inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT. (iii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (iv) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; (v) Excesso na execução. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" 4. Uma vez que a credora era filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidora da Administração Direta do Distrito Federal na Secretaria de Fazenda e Planejamento nos anos de 1996 e 1997, possui legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (IRDR 21 do TJDFT); 5. A Emenda Constitucional 113/21 determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC. 7. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros. IV. Dispositivo e tese 8. Mantida a decisão agravada. 9. Recurso desprovido Dispositivos relevantes citados: Tema 823/STF (RE 883.642-RG); IRDR n. 21 TJDFT; Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1866524, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j.21/5/2024; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.” (Acórdão 1934936, 07353985820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Quanto a esse ponto, incabível provimento cautelar na estreita cognição deste momento processual. Da prescrição da pretensão executiva Melhor sorte assiste ao agravante quanto à alegação de prescrição intercorrente. Registra-se que existem posicionamentos contrários na jurisprudência desta Corte. É certo que há decisões recentes que afastam a falência do direito executório, como por exemplo este julgado da 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1169/STJ. INCABÍVEL. CASOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). 1. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 2. Sendo possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação e torna-se incabível a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Incabível também a suspensão processual com fundamento neste Tema se houver a apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença. 4. Conforme Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 5. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), e não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E. 7. Preliminar de suspensão rejeitada. Prejudicial afastada. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1851105, 0743312-13.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Não obstante, o posicionamento reverso que reconhece a prescrição tem se consolidado neste Tribunal de Justiça, inclusive nesta 5a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBISISTÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. Do cotejo entre as alegações do Sindicato recorrente e os fundamentos da sentença pela qual julgados os embargos de declaração, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída (questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa analisadas, controvérsia solucionada fundamentadamente), destacando-se não se dever confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE 3/3/2020). 2. De acordo com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. No entanto, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 18/6/2019). 2.1. O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, um dia após trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso dos embargos à execução (último ato processual da causa interruptiva). Reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932) em 9/10/2019, o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. O presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 27/5/2022 (autos n.0012864-52.2010.8.07.0001 – ID125699626), escorreita a definição em sentença da prescrição. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.” (Acórdão 1833155, 0718941-62.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Ação de liquidação e cumprimento (individual) de sentença coletiva (ilíquida) proveniente do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF contra o Distrito Federal. Nesse processo foi declarado o direito dos servidores filiados ao SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre a remuneração (e não apenas sobre os vencimentos), condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. II. Incabível a suspensão do recurso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, pois a determinação de suspensão alcança apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância. III. Em caso de ações coletiva em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pelo pedido executivo coletivo, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) da data em que finda a execução coletiva. IV. Consultando os autos do processo que originou o título coletivo, a ação coletiva (0012864- 52.2010.8.07.0001) transitou em julgado no dia 16.11.2012. Nesta data iniciou-se o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença. V. Somente em 13.07.2015 o sindicato requereu a execução (parcial) coletiva da sentença coletiva. A partir desse pedido é que se interrompeu a prescrição quinquenal para executar individualmente esse mesmo título. VI. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (16.11.2012) e o requerimento da execução coletiva (13.07.2015), bem como o disposto na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) após a extinção dessa execução coletiva (Decreto 20.910/1932, art. 9o). VII. Após a oposição de embargos à execução pelo Distrito Federal (0031604-31.2015.8.07.0018) foi extinta a execução coletiva, tendo essa decisão transitado em julgado em 08.10.2019. Logo, desta data foi retomado o prazo prescricional à execução individual. VIII. Considerando a Lei 14.010/2020, o termo final da prescrição da pretensão para promover a execução individual da sentença coletiva proveniente do processo 0012864- 52.2010.8.07.0001 ocorreu no dia 28.08.2022. IX. A presente ação de cumprimento individual da sentença coletiva foi proposta após o termo final do prazo prescricional, motivo pelo qual a decisão que pronunciou a prescrição deve ser mantida. X. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1934780, 0718768-38.2022.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Ante a controvérsia, presente a probabilidade do direito bem como o perigo na demora da prestação jurisdicional. Demonstrada a necessidade de a questão ser analisada pelo órgão colegiado, mister conceder o pedido cautelar para suspender a decisão agravada até o trânsito em julgado do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora